Tribunal: TJBA
Processo: 0000528-14.2011.8.05.0267
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 0000528-14.2011.8.05.0267 – Comarca de Una

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Alice Koerich Inácio

Recorrido: Willis Monteiro Silva

Advogado: Dr. Silvestre de Jesus Souza (OAB/BA: 72.508)

Advogada: Dra. Daniela Abelha Carrijo (OAB/BA: 52.265)

Origem: Vara Criminal da Comarca de Una/BA

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
(ART.
157, §2º, INCISO II, DO CP EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 288 DO CP
). CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA ORIGEM COM APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REQUERIMENTO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE FORAGIDO NO EXTERIOR POR LONGO PERÍODO DE TEMPO, MESMO APÓS O DECRETO PREVENTIVO.
CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ
E DO STF
. EVIDENCIADAS A GRAVIDADE DAS CONDUTAS E A PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPERIOSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CASO. IRRELEVÂNCIA DA FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. SITUAÇÃO QUE RECLAMA A DECRETAÇÃO DA CAUTELAR EXTREMA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para decretar a prisão preventiva do Recorrido
Willis Monteiro Silva
, com esteio nos arts. 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, determinando a expedição do competente Mandado de Prisão no BNMP, bem como a comunicação ao Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Una
/BA, para ciência e adoção das providências cabíveis

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de UNA/BA (ID. 99105793), que revogou a prisão preventiva do réu Willis Monteiro Silva, substituindo-a pelo cumprimento de medidas cautelares diversas.

II – Extrai-se dos autos que no dia 24 de março de 2011, por volta das 11h, o recorrido, em concurso com outros agentes, adentrou em estabelecimento comercial e subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, a quantia de aproximadamente R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) em espécie e vários aparelhos celulares, de propriedade da empresa vitima, quais sejam: 01 (um) marca “Nokia X3”; 01 (um) modelo “LG GS 290; 02 (dois) “LG GS 155”; 01 (um) “LG KB775”, 01 (um) “LG GU 230”; 01.(um) “Samsung 2210”; 02 (dois) “Samsung C276”; 01 (um) “Nokia 2720”; 01 (um) “Samsung E 1086”; 02 (dois) “Samsung GTS 3550”; 01 (um) “Nokia FGS”; 02 (dois) “Nokia 7230”; 01 (um) Sony Ericsson W S08; 01 (um) “Samsung GT 58000B” e 01 (um) “Motorola WX 295”, além de um aparelho telefônico celular de propriedade do ofendido José Bispo dos Santos, que se encontrava no recinto no momento da empreitada criminosa. (ID. 99105541).

III – Durante a execução delitiva, o acusado WILLIS MONTEIRO SILVA e JOILSON igualmente adentraram no estabelecimento comercial e auxiliaram na realização das subtrações. ROBERTO MONTEIRO NEVES permaneceu no interior de veículo marca “Honda Civic”, cor prata, placas policiais “JSZ-7624”, fruto de roubo cometido na Comarca de Itabuna-Ba, no dia anterior, o qual se encontrava estacionado defronte ao estabelecimento. Após a consumação do crime, os agentes evadiram-se do local no mencionado veículo, e dirigiram-se até a Rodovia Una-Canavieiras. Todavia, o grupo veio a sofrer acidente, capotando o veículo. Assim, os inculpados subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, um veículo marca “VW/Saveiro”, de propriedade da “Empresa de Eletrificação Rural Meta”, constrangendo o funcionário da aludida pessoa jurídica a entregar-lhes a posse do veículo.

(ID. 99105541).

IV –

Adiante, o grupo locomoveu-se com direção à cidade de Santa Luzia-Ba e, nas proximidades da localidade conhecida como “Dendês”, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida por armas de fogo, um veículo automotor marca “GM - Classic Life”, placas policiais JQC — 7815, de propriedade da Diocese de Itabuna — Paróquia de Santa Luzia. Consta que ROBERTO MONTEIRO NEVES abordou os ocupantes do veículo, Suzamara Silva Ribeiro, José Luiz Santos Damaceno, José Luiz Rocha e Maria Aparecida Giroto Marinho Araújo, e subtraiu, conjuntamente com os demais agentes criminosos e mediante grave ameaça, o bem em questão. Por fim, objetivando dificultar a perseguição policial, ainda no município de Santa Luzia, os denunciados abandonaram o veículo marca GM - Classic Life”, placas policiais JQC — 7815, e subtraíram, mais uma vez mediante grave ameaça exercida por armas de fogo, um veículo marca “Fiat Pálio Weekend”, de propriedade de um médico de prenome Jorge. (ID. 99105541).

V – Citado por edital, em virtude de não ter tido encontrado pessoalmente, o recorrido WILLIS não compareceu ao Juízo, nem constituiu advogado nos autos, razão pela qual foi determinada, na data de 11/06/2014, a suspensão processual e prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, bem como decretada a preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante os indícios de fuga do distrito da culpa (ID. 99105771), perdurando o decreto constritivo até a prolação da decisão objurgada.

VI – Irresignado, o

Parquet

interpôs Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em suas razões (ID. 99105798), a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, cuja decretação reputou necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade dos delitos imputados (roubo majorado praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em contexto de associação criminosa), mas notadamente a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando que as condições pessoais favoráveis do recorrido não afastam a necessidade da prisão preventiva, sobretudo diante do
modus operandi
do crime.

VII – Ressalta que o recorrido permaneceu foragido por aproximadamente nove anos, tendo se mudado para a Espanha justamente no período em que foi decretada sua prisão preventiva, circunstância que demonstraria intenção de frustrar a aplicação da lei penal e comprometer a instrução criminal. Afirma, outrossim, que o acusado não comprovou vínculo formal de trabalho ou residência fixa no exterior, reforçando o risco de evasão e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Nessa perspectiva, sustenta que a manutenção da liberdade provisória vulnera a ordem pública, a segurança social e a efetividade da persecução penal, requerendo o provimento do recurso para restabelecer a prisão preventiva e determinar a expedição de mandado prisional.

VIII – No mérito, merece acolhimento o pleito ministerial. Cumpre destacar que a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva nos autos, caracterizadores do
fumus comissi delicti
, são extraídos especialmente do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 99105542, Pág. 02); das Certidões de “Queixa” dos ofendidos (ID. 99105542, Págs. 14/16); do Auto de Exibição e Apreensão (ID. 99105542, Pág. 13); do Auto de Reconhecimento Pessoal (ID. 99105542, Págs. 17/19, 34 e 37); do Auto de Entrega (ID. 99105543); bem como das declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela captura em flagrante dos denunciados e pelos depoimentos dos ofendidos e testemunhas.

IX – Colacionam-se os subsequentes termos de reconhecimento pessoal: José Luis Rocha: “QUE o declarante acrescenta que revendo as fotografias dos indivíduos, bem como as filmagens: da ação do roubo na casa lotérica,
RECONHECE WILLIS MONTEIRO SANTOS como sendo a mesma pessoa que apontou uma arma de fogo contra o padre JOSÉ LUIZ
, abordou e tomou de assalto o veículo CLASSIC LIFE de propriedade da Diocese de Itabuna/Paróquia Santa Luzia, tendo inclusive esse indivíduo encostado o cano da arma que portava no ouvido do declarante.” (grifos acrescidos) (ID. 99105542, Pág. 34). O Sr. José Luiz Santos Damaceno também aduziu em seu depoimento em sede policial: (...) “QUE o declarante esclarece que revendo as fotografias dos indivíduos, bem como as filmagens da ação do roubo;
RECONHECE WILLIS MONTEIRO SANTOS, como sendo a mesma pessoa que armada com um revolver, aparentando ser calibre 38 abordou e tomou de assalto o veículo CLASSIC LIFE de propriedade da Diocese de Itabuna/Paróquia de Santa Luzia
, guiado na oportunidade pelo declarante.” (grifos acrescidos) (ID. 99105542, Pág. 37).

X – No caso em apreço, em relação específica a Willis Monteiro Silva, os elementos informativos revelam participação concreta e individualizada na empreitada criminosa, notadamente pelos reconhecimentos realizados pelas vítimas José Luis Rocha e José Luiz Santos Damaceno, ambos afirmando, de forma categórica, que o recorrido foi o indivíduo que, armado, abordou e subtraiu o veículo pertencente à Diocese de Itabuna, chegando inclusive a apontar arma de fogo para as vítimas durante a execução do delito.

XI – Os depoimentos coligidos demonstram a dinâmica articulada da ação criminosa, praticada por diversos agentes armados, envolvendo o roubo à lotérica, sucessivas subtrações de veículos para assegurar a fuga e divisão coordenada de tarefas entre os envolvidos, circunstâncias que evidenciam a existência de associação estável e estruturada para a prática criminosa. Somam-se a isso os relatos dos policiais responsáveis pelas diligências e capturas, os reconhecimentos pessoais formalizados e os elementos materiais apreendidos, formando conjunto probatório harmônico e suficiente, nesta fase processual, para evidenciar a ocorrência dos delitos e a vinculação do recorrido aos fatos apurados, satisfazendo plenamente o requisito do art. 312 do CPP.

XII – Por sua vez, os elementos concretos do
“
periculum libertatis
”
justificador da decretação da medida extrema se deram em virtude da fuga do denunciado do distrito da culpa e a persistência da condição de foragido por quase uma década. Na hipótese em exame, a decretação da prisão preventiva revela-se medida impositiva, sobretudo para assegurar a aplicação da lei penal, diante da inequívoca demonstração de que o recorrido deliberadamente se furtou à atuação jurisdicional por longo período. Não se trata de mera presunção abstrata de evasão, mas de circunstância concreta extraída dos próprios autos: citado por edital após frustradas tentativas de localização, o acusado permaneceu em local incerto e não sabido por quase uma década, residindo no estrangeiro.

XIII – A posterior alegação de residência no exterior, desacompanhada de comprovação idônea de vínculo laboral formal ou domicílio estável, longe de afastar o risco processual, reforça o fundado receio de nova evasão, especialmente porque a mudança para a Espanha ocorreu justamente no contexto temporal em que decretada sua prisão preventiva.

XIV – Tal comportamento evidencia nítida intenção de subtrair-se à persecução penal, legitimando a incidência do art. 312 do CPP para garantia da aplicação da lei penal, conforme entendimento consolidado do STF, no sentido de que “A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei pena” (HC: 209215 RJ 0064897-16 .2021.1.00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/03/2022),
bem como

ao entendimento do STJ de que “condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais” (AgRg no HC: 971215 MG 2024/0488389-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025).

XV – Nesse contexto, mostram-se manifestamente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, porquanto incapazes de neutralizar o risco concreto de reiteração da fuga e de assegurar a futura submissão do acusado aos atos processuais e à eventual execução penal. A experiência concreta extraída dos autos demonstra que o recorrido, mesmo ciente da persecução estatal instaurada em seu desfavor, permaneceu por anos fora do alcance da jurisdição criminal, frustrando o regular andamento do processo e impondo a suspensão da ação penal e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP.

XVI – Assim, o histórico de evasão prolongada constitui forte indicativo, em juízo prospectivo, de que providências menos gravosas não se revelam adequadas nem suficientes para resguardar a efetividade da tutela jurisdicional penal. A imposição de comparecimento periódico, monitoração eletrônica ou retenção de passaporte, por si sós, não oferecem garantia concreta de vinculação do recorrido ao processo, sobretudo diante da facilidade anteriormente demonstrada em se afastar do distrito da culpa por extenso lapso temporal. Impõe-se, portanto, a restauração da prisão preventiva como única medida apta a resguardar a aplicação da lei penal e a efetividade da persecução criminal.

XVII – Ressalte-se, outrossim, que a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva, de modo que o mero decurso temporal entre os fatos imputados e a constrição cautelar não tem o condão de afastar, por si só, a legitimidade da medida extrema, porquanto persistem circunstâncias concretas reveladoras do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrentes da prolongada fuga do acusado por mais de uma década, o que evidencia a permanência do risco à aplicação da lei penal (STJ - AgRg no RHC: 199000 PA 2024/0200328-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025).

XVIII – Portanto, revela-se adequada e proporcional a conclusão de que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para neutralizar o risco concreto de nova evasão, especialmente diante da longa condição de foragido ostentada pelo réu. (STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). (grifos acrescidos).

XIX – Não foi outra a compreensão da douta Procuradoria de Justiça (ID. 100416164): [...] No caso em tela, encontram-se plenamente configurados os pressupostos e requisitos para decretação da prisão cautelar. Verifica-se que o
fumus comissi deliciti
resta sobejamente evidenciado por meio dos depoimentos das vítimas, dos relatos dos policiais militares e do auto de exibição e apreensão. Subsistem, também, elementos suficientes a demonstrar o
periculum libertatis
, uma vez que o modus operandi dos fatos demonstra indícios de ultrapassagem dos limites mínimos de convivência pacífica em sociedade, colocando em risco a segurança da sociedade, razão pela qual a segregação do agente deve ser determinada, a fim de garantir a ordem pública. Ademais, insta ressaltar que o recorrido permaneceu foragido por anos, evitando, dessa forma, o destino de culpa, restando evidente a necessidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal

[...].

XX – Destaque-se, ainda, que a imposição da custódia cautelar configura medida de natureza processual, que visa a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

XXI – Vale colacionar, nessa linha, decisão da Corte da Cidadania: [...] 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). (STJ, HC 644.246/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

XXII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso.

X
X
III – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para decretar a prisão preventiva do Recorrido
Willis Monteiro Silva
, com esteio nos arts. 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, determinando a expedição do competente Mandado de Prisão no BNMP, bem como a comunicação ao Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Una
/BA, para ciência e adoção das providências cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

n.
º 0000528-14.2011.8.05.0267
, provenientes da Comarca de Una/BA, em que figuram, como Recorrente,

o Ministério Público do Estado da Bahia

e, como Recorrido,

Willis Monteiro Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL
, para decretar a prisão preventiva do Recorrido
Willis Monteiro Silva
, com esteio nos arts. 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, determinando a expedição do competente Mandado de Prisão no BNMP, bem como a comunicação ao Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Una
/BA, para ciência e adoção das providências cabíveis,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.